Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-74.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000263-74.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO MENECKELLI - CPF: 029.998.821-06 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), LIDIANE NEVES BARBOSA - CPF: 042.569.971-48 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000263-74.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Danilo Meneckelli

Lidiane Neves Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIROS REACOMODADOS NO PRÓXIMO VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.

ATRASO DE OITO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os reclamantes, ora recorridos, adquiriram
junto à requerida passagens aéreas, ida e volta, referente ao trecho Alta Floresta – Brasília, com saída no dia 01/12/2023 e retorno em 04/12/2023. Eis o itinerário:

IDA: Alta Floresta (13h45min) – Cuiabá (15h00min)

Conexão: Cuiabá (21h35min) – Brasília (00h20min)

Contudo, o voo sofreu a seguinte alteração:

IDA: Sinop (16h40min) – Brasília (23h00min) do dia 05/11/2023

Conexão: São Paulo (22h20min)

O voo cancelado, por motivo de manutenção na aeronave, causou diversos transtornos aos autores, pois bem, as passagens adquiridas eram para uma viagem com a finalidade de tratamento do Reclamante, que teria diversos exames e consultas a serem realizadas no período começando no dia 06/11/2023 ás 08h30min na rede SARAH HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, por isso deveria ter embarcado no dia 05/11/2023, para está presente no hospital dia 06/11/2023 ás 08h00min, com muita insistência embarcou no referido dia.

Ao chegarem em São Paulo tiveram que
esperar 04 horas no aeroporto para embarcarem ao destino final, com isso os autores chegaram em Brasília somente perto das 08:00 horas, perdendo o horário no hospital, com muito custo foi remarco para o dia 07/11/2023, além de perderem a consulta os autores tiveram diversos transtornos, pois havia reservado hospedagem por meio do AIRBNB no valor de R$ 446,70, além destes gastos tirem que se locomover até Sinop tendo despesas com combustível e pedágio conforme comprovantes juntados nos autos, a via deveria ter ocorrido por vias aéreas e um parte do trajeto foi por meio terrestre, causando um enorme desconforto pois o Reclamante
DANILO MENECKELLI, está paraplégico e necessita de condições especiais
.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelos Recorridos foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida:
a)
a ressarcir aos autores a quantia total de
R$ 664,30 (
seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação a e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso;
b)
a pagar
a cada autor
a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024